Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-71.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Competência recursal. Demanda de indenização de danos materiais e morais. Existência de apelação julgada pela 14a Câmara de Direito Privado a respeito da mesma relação jurídica discutida na presente demanda. Prevenção configurada. Recursos não conhecidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000687-71.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante/apelado
EXTRALAB BRASIL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA, é apelado/apelante NILTON DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-71.2016.8.26.0301 -Voto no 75913
2
Ap. 1000687-71.2016.8.26.0301 Jarinu VU VOTO 75913
Aptes.: Extralab Comercio e Manutenção de Equipamentos para
Laboratório Ltda. e Nilton Dias.
Apdos.: os mesmos.
COMPETÊNCIA RECURSAL. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
EXISTÊNCIA
DE
APELAÇÃO JULGADA PELA 14a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO A RESPEITO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA
DISCUTIDA
NA
PRESENTE
DEMANDA.
PREVENÇÃO
CONFIGURADA.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO.
São apelações contra a sentença a fls. 217/224, objeto de
dois embargos de declaração rejeitados a fls. 235, a qual julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos materiais e
morais decorrentes de descumprimento dos deveres inerentes a depositário
de bem móvel.
Em seu recurso alega a ré que a decisão não pode
subsistir, pois é indevida a indenização do dano extrapatrimonial, visto não
ter ocorrido situação que implicasse dever de reparação. Postula também a
redução da indenização dos danos materiais arbitrada na sentença. Bate-se,
por fim, pela condenação do autor ao pagamento dos encargos da
sucumbência. Pede a reforma.
O autor apelou adesivamente. Bate-se pela condenação da
ré também no pagamento de indenização correspondente ao valor de
depreciação do bem objeto do depósito. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões a ambos os apelos, subiram os
autos.
É o relatório.
Não conheço dos recursos.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
dispõe expressamente que a Câmara que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados (art.
105, caput).
Assentada tal premissa, verifico que o autor alega na
inicial da presente demanda que teve seu veículo apreendido por ordem
proferida em ação cautelar de arresto, certo que, por ocasião da apreensão
do veículo, a ora ré “...ficou responsável pelo citado automóvel na
qualidade de fiel depositária...” (cf. fls. 2). Nesse contexto, certo que aqui
discute-se, justamente, eventual descumprimento dos deveres decorrentes
do aludido depósito, tendo em vista, ainda, que houve julgamento, pela 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-71.2016.8.26.0301 -Voto no 75913
3
Câmara de Direito Privado desta Corte, de recurso de apelação interposto
naquela demanda (Ap. no 0000324-43.2012.8.26.0301, rel. Des. Marcia
Dalla Déa Barone, j. 16.10.2014 cf. fls. 47/55), forçoso concluir que a
aludida Câmara está preventa para julgamento dos presentes
inconformismos, na forma do mencionado dispositivo regimental. Isso é
suficiente ao reconhecimento da prevenção.
Pelo exposto, não conheço dos recursos e determino a
remessa dos mesmos para a 14a Câmara de Direito Privado desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator